Tribunal: STF
Processo: RE 882646
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Controvérsia acerca da natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula nº 279 da Corte.



    1. Possui caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador quando pendente discussão sobre a natureza jurídica das verbas.



    2. Ausência de repercussão geral na discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença. 



    3. Agravo regimental não provido.